Tribunal: STF
Processo: AR 3138
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luis Gabriel Rodrigues Sousa, fundada no inciso V do art. 966 do CPC/2015, por meio da qual se pretende a desconstituição de acórdão proferido pelo Plenário desta CORTE nos autos da AR 2.777, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, transitado em julgado em 09/08/2023.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A presente ação rescisória foi ajuizada com o propósito de desconstituir o v. acórdão proferido pela 2º Turma do STF, nos autos do processo nº AR-2777, que extinguiu o feito sem resolução de mérito. 



    Todavia, a despeito da ausência de julgamento de mérito no julgado rescindendo, não se trata de hipótese de indeferimento liminar da presente ação rescisória, haja vista que a própria legislação processual civil contempla hipóteses excepcionais de rescisão de decisão terminativa, nos moldes do §2º do art. 966 do CPC.



    [...]



    No presente caso, a decisão proferida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, ao extinguir a Reclamação sem análise do mérito substancial do direito material invocado pelo autor, incorreu em flagrante violação a normas constitucionais e legais que asseguram a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal substancial (art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CRFB/88). 



    [...]



    O cabimento da presente ação rescisória encontra ainda amparo na tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 589.998, cujo tema 733 assim restou ementado:



    [...]



    Conforme se constata nos autos da ação rescisória anterior em tela anexada, o Autor/Rescindente vem tentando restabelecer o seu direito sagrado ao emprego, que lhe foi retirado a fórceps e, de forma ilegal, e ainda por retaliação por ter ganho ação judicial trabalhista em 06/09/1999 em 1ª e 3ª instâncias contra a empresa RÉ referente aos níveis de progressão na função(ação trabalhista 004/DC/RT813/1999 e RO 18133/2001 TRT-RJ em anexo os DOCs 2/2.1/2.2/2.3/ comprovam o alegado),pior do que isso, já que foi demitido imotivadamente no dia de seu aniversário(Doc 9 em anexo comprova o alegado),e ainda quando estava de licença médica(Dctos probantes DOCs 1/1.1/1.2 em anexo comprovam o alegado), e logo após foi acometido de um câncer(documentos probantes DOCs 4/5/5.1//1.2 em anexo comprovam o alegado),e ainda seu cargo estava impedido de participar embora não tivesse interesse no PIDV(Programa de Incentivo a Demissão Voluntária)da empresa(DOC 8 probante do alegado em anexo), sendo certo que o mesmo esgotou todas as vias processuais adequadas à espécie, com todas essas injustiças que carrega o autor até os dias atuais, inclusive a ação rescisória, trazendo provas e argumentos irrefutáveis do seu direito, ingressando, com RECURSO EXTRAORDINÁRIO, o qual lhe foi negado seguimento, de forma anômala e afrontosa à competência funcional hierárquica desse Pretório Excelso.



    [...]



    Além das questões pretéritas já exaustivamente provadas nos autos, do inconteste avilte do direito do demandante, já denunciadas minuciosamente em nossa peça inaugural (fls. ), que teve seu contrato de trabalho rescindido de forma ilegal, desbordando da forma exigida, elencamos o novo entendimento dessa Suprema Corte de Justiça – fatos novos havidos durante a presente instrução: 



    Na peça consignatória a Ré/recorrida apresentou como fundamento à validade do rompimento unilateral imotivado do contrato de trabalho o fato do recorrente ser empregado público celetista, sujeito, portanto, as mesmas condições de trabalho dos empregados das empresas privadas, o que viola a decisão desse Pretório Excelso, RE589.998 PI, de Repercussão Geral(Fato Novo 1), determinando que, por incidência da impessoalidade, da isonomia na Administração Pública direta e indireta, o dever de motivação da dispensa, o que não ocorreu com o autor/ora Rescindente, decisão essa que se alinha ao entendimento do MPF, tanto da Procuradora Raquel Dodge (2019), como dos Procuradores Gerais da República(PGR), Augusto Aras(2020)/Paulo Gonet(2024)(Fato Novo 2), que abaixo colacionamos.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, a procedência da Ação Recisória para fins de “desconstituição do acórdão proferido pela 2a Turma deste STF, nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA 2777 nos autos do AR 0002882-34.2010.5.01.0000 - MS-16102- 19.2016.5.00.0000 e Recurso Ordinário 2882-34.2010.5.01.0000 do Tribunal Superior do Trabalho para que sejam proferidos novos julgamentos à causa (jus rescissorium) e julgados procedentes os pedidos postulados nas ações originárias, reconhecendo-se a nulidade da dispensa do reclamante e sua reintegração aos quadros da reclamada, com o pagamento de todos os consectários da aludida decisão diante do reconhecimento da ilegalidade da dispensa sem justo motivo do autor”. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do autor, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    Já o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, ao regulamentar a ação rescisória, vincula seu cabimento à desconstituição de decisão judicial de mérito transitada em julgado, uma vez presentes as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do referido dispositivo processual, dentre os quais se destaca nesta ação o seguinte: 



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (...)



    V - violar manifestamente norma jurídica;” 



    Tira-se deste quadro processual a premissa de que, ainda que contaminada a decisão judicial pelo vícios apontados nos incisos I a VIII, do referido artigo 966 do CPC/2015, o que não é o caso, para que se relativize a coisa julgada com a rescisão da tutela de efeitos já estabilizados se faz necessário classificá-la como de mérito, com a ressalva do contido no § 2º, do mesmo artigo. 



    Em outras palavras, como regra, só cabe a rescisão quando a decisão judicial tiver enfrentado a relação jurídica de direito material suscitada, com o acolhimento ou não da pretensão deduzida em juízo. 



    Contudo, a viabilidade da presente Ação Rescisória, independentemente do fundamento específico invocado pelo autor (violação manifesta a norma jurídica), encontra óbice insuperável no fato de que a decisão atacada não é de mérito. 



    A Ação visa a desconstituição de acórdão proferido por este TRIBUNAL nos autos da AR 2.777, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, no qual não foi examinado o mérito da pretensão originária, conforme se infere da ementa do julgado proferido nos autos rescindendos:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA – MÉRITO – APRECIAÇÃO – AUSÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Ante a não apreciação do mérito pelo Supremo, é inadequada a rescisória. “



     



    Inclusive, da contextualização fática realizada pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI por ocasião da RCL 25.613, extrai-se que esta já é a terceira ação rescisória ajuizada pela parte autora com o objetivo de reverter demissão supostamente ilegal dos quadros da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, ainda em 1999. 



    A primeira, ajuizada perante a Justiça do Trabalho, foi extinta por ausência do depósito prévio do art. 896 da CLT; e a segunda, ajuizada nesta SUPREMA CORTE, foi resolvida sem exame de mérito, cujo acórdão agora é objeto da presente e terceira ação rescisória. 



    Vê-se, portanto, que o acórdão rescindendo em momento algum procedeu ao exame, ainda que indiretamente, da relação jurídica de direito material narrada pela parte autora e há muito acobertada pela coisa julgada. 



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível a ação rescisória contra julgado que não aprecia o mérito da controvérsia, como foi o caso dos autos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não é cabível a interposição de ação rescisória em face de acórdão que não conhece do recurso, em decorrência de razões processuais, sem adentrar no mérito da causa. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 1.922 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 27/10/2015)



    Além disso, não há que se falar em cabimento da Ação Rescisória em face de decisão que, embora “embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente” (art. 966, § 2º, I e II, do CPC).



    Ao sustentar eventual cabimento da Ação Rescisória pelo dispositivo processual acima mencionado, o Autor se limita a arguir violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sem contudo, dispor, de forma fundamentada, de que forma o julgado rescindendo teria violado referidos princípios. Em verdade, a parte visa reformar, ao fim, decisão que manteve demissão supostamente ilegal dos quadros da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, há muito transitada em julgado.



    Nesse ponto, trago à colação trecho de decisão proferida pelo Min. GILMAR MENDES, nos autos da AR 2.818, DJe de , no qual resta bem enfrentada a questão:



    “Do que se extrai da leitura das razões expostas na presente ação rescisória, verifica-se que o inconformismo do autor ocorreu em face do não acolhimento de sua pretensão no mandado de segurança, e não porque houve impedimento de admissibilidade do recurso correspondente, nos termos do art. 966, § 2°, inciso I, do Código de Processo Civil, tampouco decorreu empecilho de ajuizar nova demanda, conforme visto no art. 19 da Lei 12.016/2009. 



    Toda a fundamentação constante desta ação rescisória volta-se contra o processo administrativo de demarcação das terras indígenas na Fazenda “Fazenda Três Rios”, em Canarana (MT), consubstanciado no Decreto da Presidência da República, que homologou a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio – Funai, materializando-as como Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu. 



    No entanto, a maioria dos argumentos trazidos pelo autor sequer foram analisados pelo acórdão rescindendo, que não conheceu do mandado de segurança e extinguiu o processo sem exame do mérito. 



    No caso dos autos, não consta da fundamentação da inicial qualquer tipo de irresignação quanto às matérias previstas no § 2º do art. 966 do CPC, inexistindo qualquer documento que comprove que o autor teria sido impedido de repropor novamente a demanda, ou que foi impedido de manejar os recursos correspondentes. 



    Ao revés, como demonstrado acima, em face da decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, o autor interpôs agravo interno, embargos de declaração e novamente outros embargos de declaração, todos apreciados pelo Plenário desta Corte. 



    Nestes termos, incide na espécie, mutatis mutandis, o enunciado da Súmula 284/STF, a qual dispõe que: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    Isso porque: i) as razões de mérito expostas na ação rescisória não guardam pertinência com o disposto no art. 966, § 2°, incisos I ou II, do Código de Processo Civil, pois não houve insurgência quanto ao impedimento à nova propositura da ação e nem quanto à interposição de outros recursos cabíveis; e ii) também não possuem relação com o que foi decidido na decisão rescindenda, que sequer analisou o mérito do mandado de segurança, limitando-se a afirmar a necessidade de dilação probatória. 



    Com efeito, o acórdão rescindendo não analisou a questão da suposta nulidade do processo demarcatório de terras indígenas, restringindo-se a afirmar que quando há controvérsia fática, a via do mandado de segurança mostra-se incabível devido aos seus estreitos limites de cognição.”



    Por fim, cabe ressaltar que se toma como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação rescisória. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de Agravo Interno, proceda-se à citação da parte ré, nos termos do art. 332, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente